Tribunal: TJDFT
Processo: 0708587-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708587-92.2023.8.07.0001 RECORRENTE: AGENCIA LEAF SOUL LTDA RECORRIDO: CONTA SIMPLES SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVASÃO EXTERNA. PHISHING. CULPA DA VÍTIMA. PERFIL FINANCEIRO DO CORRENTISTA. DEFINIÇÃO DE RESPONSABILIDADE. INSUFICIÊNCIA. 1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras pode ser afastada quando demonstrada a ocorrência de fortuito externo, a inexistência do defeito e a culpa exclusiva do ofendido. 2. A vítima do golpe é responsável para a eclosão do resultado danoso quando acessa link sem se certificar da autenticidade e acaba por permitir o acesso pelo fraudador dos dados necessários para a realização das transações bancárias (phishing). 3. O perfil financeiro do correntista por si só não pode ser considerado para definição da responsabilidade do banco por transações fraudulentas. 4. Deu-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, incisos I e II, e §1o, do Código de Processo Civil, 6o, inciso VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que, in casu, a responsabilidade da recorrida é de natureza objetiva, em razão de aplicação das regras previstas no CDC. Afirma que o acórdão impugnado desconsiderou o ônus probatório, vez que ausente qualquer prova de suas alegações. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida no item “b”, colacionando julgado do TJSP, a fim de demonstrá-la. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Bernardo Gobbo Tuma, OAB/PR 47.404. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Antonio Ary Franco Cesar, OAB/SP no 123.514. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.435.819/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 11/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 373, incisos I e II, e §1o, do Código de Processo Civil, 6o, inciso VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso, a apelada alegou que, em 16/11/2022, foram transferidos da sua conta bancária R$ 34.500,00 para uma conta de titular desconhecido e com o qual não possuía vínculo comercial. Acrescenta que a referida transação foi realizada por Dock Soluções em Meios de Pagamento a serviço da empresa apelante, que atua como uma plataforma virtual de recebimento de valores destinados a pagamentos e transações comerciais. A apelada informa, ainda, a ocorrência de outro erro por parte da apelada, em 18/3/2022, no qual recebeu uma transação no valor de R$ 40.000,00 (...), porém a transação voltou ao Banco Originário e que no dia 20.04.2022, a transação foi realizada novamente e não foi depositada na conta corrente (...) apenas no dia 18.05.2022 foi informado que a parceira (DOCK SOLUÇÕES) realizou o crédito dos valores em conta da cliente. Em verdade, esse fato (demonstrado pela solicitação de atendimento 66599) corrobora a conduta reparatória da apelante quando apurado equívoco em transação bancária. Inclusive, assim foi reconhecido, conforme troca de mensagens entre as partes, confira-se: (...) pedimos as mais sinceras desculpas pela situação e nos colocamos à disposição para qualquer outro tipo de solicitação (...) (ID 56194832 - Pág. 5). Sobre a fraude objeto da presente demanda, consta que foi comunicada em 16/11/2022 por meio da Ocorrência Policial n. 184.802/2022-1. Nesta, foi relatado que a transferência foi realizada pela conta bancária de pessoa jurídica, de forma fraudulenta e muito provavelmente por invasão. Após o ocorrido, todas as senhas foram trocadas e cartões bloqueados (ID 56194834) (ID Num. 59253423 - Pág. 5). Neste contexto, conclui-se que a apelada assumiu o ônus de não ter se certificado da segurança do link que permitiu a instalação de software no seu dispositivo eletrônico. E, a partir desse acesso, independentemente da comprovação de fornecimento da senha, liberou espontaneamente ao falsário os dados bancários necessários para efetuar a transferência do montante disponível na sua conta em favor de terceiro. Na hipótese, ressalta-se a utilização do token de segurança, o que reforça a comprovação da culpa exclusiva da apelada na ocorrência da fraude bancária. Portanto, a atitude da apelada acabou por tornar insuficiente o sucesso de alguma ferramenta de segurança operacional para impedir a invasão externa no sistema bancário. Diante dessa ilação, não há como imputar responsabilidade à apelante pelo evento causador do prejuízo material à apelada (ID Num. 59253423 - Pág. 6). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 6/3/2024). Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Bernardo Gobbo Tuma, OAB/PR 47.404, e as referentes à parte recorrida, em nome do advogado Antonio Ary Franco Cesar, OAB/SP no 123.514. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002